Tribunal: TJDFT
Processo: 0711534-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
D E S P A C H O O documento do ID 42982661 noticia despacho proveniente da 7o Vara Cível de Brasília (Processo no 0726369-88.2018.8.07.0001), determinando que se oficie aos Juízos da 22a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Brasília/DF, processo n.1023446- 68.2019.4.01.3400; 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amapá, processo 1000243- 41.2018.4.01.3100; 16a. Vara Cível de Brasília, processo número 0711534-90.2021.8.07.0001, para que informem se há valores penhorados nos autos em trâmite naqueles Juízos e o montante, solicitando a transferência para aquele Juízo, caso afirmativo. Em atenção ao referido documento, devolvo os autos à instância prima para realização das diligências necessárias. Após, tornem-me conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora